Tribunal: TJDFT
Processo: 0799429-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0799429-39.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESFERA FIDELIDADE S.A RECORRIDO: BRUNO ESCUDERO MICELI DESPACHO A parte recorrente manifesta oposição ao julgamento virtual do recurso, ao tempo em que requer oportunidade para formular sustentação oral, por videoconferência (ID 74955333). Deve, no entanto, esclarecer o pedido, uma vez que a sustentação oral, em julgamentos virtuais, está assegurada pela Portaria GPR 359, de 27/06/2025, no artigo 11, bastando a juntada do arquivo de áudio ou vídeo, em campo próprio. Ressalta-se que os julgamentos virtuais são realizados de forma assíncrona e, assim, não há que se falar em acesso ao link da sessão de julgamento. Lado outro, caso se pretenda a realização de sustentação oral perante as julgadoras da Turma, deve-se solicitar a inclusão do processo em sessão de julgamento presencial. Manifeste-se a parte, em 5 (cinco) dias. Em caso de inércia, aguarde-se a realização da sessão de julgamento virtual já designada. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital